Tribunal: TJPA
Processo: 0052516-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052516-15.2014.8.14.0301

APELANTE: AQUARELA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL - FACULDADE IDEAL - FACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0052516-15.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

ADVOGADO:

CARLOS FELIPE F. FERREIRA – OAB/PA 22.639

APELADO:

SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL

ADVOGADO: FÁBIO BRITO GUIMARÃES – OAB/PA 15.232

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida

pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedentes os Embargos à Execução.

Eis

o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execuço ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL – FACULDADE IDEAL, em face de AQUARELA COMUNICAÇO E MARKETING LTDA., em contraposição à demanda executiva deflagrada pela embargada, consubstanciada em diversos boletos e notas fiscais que, segundo a embargada, foram emitidas em decorrência da prestaço de serviços de publicidade à embargante.

Em suas razões, a embargante argumenta a nulidade dos títulos executivos que instruem a demanda executiva, por se tratar de documentos que carecem de exigibilidade, na medida em que no reconhece a integralidade dos serviços que a embargada alega ter-lhe prestado e que supostamente lastreiam a cobrança em debate.

Além disso, aduz excesso de execuço, pois reconhece como efetivamente prestados apenas os serviços discriminados em três das quinze notas fiscais que instruem a inicial, indicando como incontroverso o montante de R$ 6.186,48 e indicando um excesso de R$ 15.323,16.

Ademais, impugna os documentos acostados ao processo de execuço, sustentando que os supostos títulos executivos no foram lastreados em qualquer contrato ou aceite por parte de qualquer pessoa idônea e apta a legitimamente representa-la.

Em resposta, a embarga apresentou impugnaço às fls. 127-187, afirmando que a exigibilidade dos títulos objeto de execuço estaria comprovada pela ausência de oposição da parte contrário quando os recebeu em sua sede, bem como por ter respondido e-mails que tratavam da prestaço dos serviços ora em questão, sem qualquer ressalva.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇO.

Cumpre destacar que a presente sentença deve ser proferida à luz da Lei n. 13.105, de 16 de Março de 2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, sendo que a análise do direito probatório deverá ser realizada com base no CPC/73, de acordo com o art. 1.047, do NCPC.

Por fim, ressalto que o presente feito estava concluso desde 18/09/2016, sendo um dos processos mais antigos para sentença, restando assim atendida a ordem cronológica prevista no art. 12, do NCPC.

Superado esse introito necessário, passo à análise da demanda.

2.1. Do mérito. Da inexigibilidade dos títulos. Do reconhecimento parcial.

A embargante sustenta a inexigibilidade dos títulos que instruem a demanda executiva, por se tratar de boletos e notas fiscais que foram emitidos sem a comprovação da prestaço dos serviços que os lastreiam.

A respeito da exigibilidade de boletos e duplicatas provenientes da prestaço de serviços ou entrega de mercadorias, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os boletos de cobrança bancária vinculados ao título, até podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais, desde que atendam a certos requisitos.

A esse respeito, segue trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1024691/PR, perante a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

[...]

Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicaço e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestaço dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.

[...]

No mesmo sentido, versando a respeito da ausência de força executiva das notas fiscais, segue trecho do voto da Desembargadora Renata Machado Cotta, no julgamento da Apelaço Cível nº 0141166-03.2009.8.19.0001, julgado perante a Terceira Câmara Cível do TJ-RJ, nos seguintes termos:

[...]

Como cediço, segundo o princípio da nulla executio sine titulo,
o

procedimento executivo apenas pode ser instaurado

com a apresentaço de um título que a lei atribua

força executiva. Destarte, os títulos executivos

observam os princípios da tipicidade e taxatividade,

ou seja, devem ser previamente previstos na lei,

enquadrando-se como um daqueles documentos com

eficácia executiva.
Na hipótese, o exequente colaciona os autos apenas
notas fiscais, com a assinatura do

devedor, documentos estes no incluídos no rol

taxativo dos títulos executivos.
Logo, resta nula a presente execuço por ausência de título executivo.

[...]

Portanto, percebe-se que para que as notas fiscais e os boletos que instruem a execuço fossem considerados títulos executivos extrajudiciais, haveria um procedimento a ser obedecido, que inclui o protesto do título (ainda que por indicação) e a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestaço dos serviços.

Contudo, no caso em apreço no se vislumbra que a embargada/exequente tenha levado a protesto os boletos que instruem a demanda executiva, fato que impede o reconhecimento de tais documentos como título executivo extrajudicial.

Além disso, quanto à comprovação da prestaço dos serviços por parte da embargada, entendo que os documentos acostados aos autos no evidenciam de forma irrefutável que a empresa exequente efetivamente tenha prestado todos os serviços listados na impugnaço de fls. 127-187.

Primeiramente, os e-mails trocados a respeito dos serviços de publicidade que a embargada prestava à embargante apenas demonstra que de fato havia uma relaço comercial em curso entre as partes, fato este que no foi negado pela embargante. Contudo, no há como concluir que os mencionados e-mails se referem especificamente aos serviços indicados na petição inicial da execuço. Assim, pode ser que os assuntos tratados nas conversas trazidas aos autos tenham sido referentes a outros serviços que no estão sendo debatidos nestes autos, ou até mesmo aos serviços reconhecidos pela embargante como efetivamente prestados.

Ademais, o recebimento das notas ficas e boletos por parte da embargante, que a embargada comprova por meio de assinaturas em cadernos de protocolo, no significam aceite e, muito menos, reconhecimento da prestaço de todos os serviços cobrados. Tais documentos simplesmente demonstram que o setor de protocolo de correspondência da empresa embargada recebeu as notas fiscais em apreço, mas no evidencia de qualquer modo que tenha sido feita uma análise acerca dos documentos.

Portanto, uma vez que os títulos no foram protestados, bem como que a prestaço dos serviços no restou cabalmente comprovada nos autos, no há como atribuir força executiva aos boletos que consubstanciam a pretensão executiva da embargada.

Diante do exposto, merece acolhimento os presentes embargos à execuço, uma vez que pertinente a arguição de nulidade do processo de execuço, em razão da ausência de força executiva dos documentos que consubstanciam a cobrança, nos termos da fundamentação acima exposta.

III. DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, julgo procedente os presentes embargos à execuço, declarando a nulidade da demanda executiva, em razão da ausência de força executiva dos pretensos títulos que a embasam, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, extinguindo também a execuço.

Condeno a embargada/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2º do CPC/2015.

Anote-se como sentença de mérito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as cautelas legais e de praxe, ARQUIVE-SE.” ( Pje ID 14214911,páginas 3-5).

Sentença atacada via Embargos de Declaração interpostos por

AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
conforme argumentos inseridos no PJe ID 14214911, páginas 7-8.

Contrarrazões aos Declaratórios não apresentadas.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, conforme parte dispositiva:

“ Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇO E LHE DOU PROVIMENTO
para, conferindo efeitos infringentes ao recurso e, reconhecendo a existência de omissão na sentença de fls. 190-191, determinar o pagamento à empresa Aquarela Comunicação do valor de R$ 6.186,48, devidamente atualizado, correspondente às Notas Fiscais nº 421, 449 e 464, e mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Ressalte-se que a quitação de tal valor se dará nos autos principais (Proc. nº 0032347-07.2014.8.14.0301), por meio de abatimento do valor depositado em juízo como garantia da execuço (fls. 101-103), cujo saldo será restituído à empresa Faculdade Ideal.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas legais e de praxe, ARQUIVE-SE.”( PJe ID 14214912, página 6).

As

razões recursais de

AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

estão acostadas no PJe ID 14214912, página 10 e PJe ID 14214913,páginas 1-5. E, ao final, requer:

“ VI- REQUERIMENTO

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de arbitrar os honorários advocatícios de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa para ambas as partes, por ser de inteira Justiça”.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 14214913, página 9 e PJe ID 14214914, páginas 1-5).

No Pje ID

182100651, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

(..)“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1)

apresente

AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

No Pje ID 18406146, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente ao ID 18210065. O referido é verdade e dou fé.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento suficiente do preparo porque não juntou

o Relatório de Conta do Processo

conforme certidão juntada no Pje ID

18406146, página 1,
in verbis:

“
CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente ao ID 18210065. O referido é verdade e dou fé.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente
AQUARELA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).” ( Pje ID 18210065, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

deficiência no

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do

Recurso ora interposto por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 04/04/2024